Tribunal: TJMT
Processo: 1021030-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021030-96.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO (S): G. D. F. B.
ANDRE LUIZ SILVA BARRETO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)
TATIANA APARECIDA NOGUEIRA DE FIGUEIREDO BARRETO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se dos autos, que a priori, apesar de a parte agravada ser portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA, necessitando de tratamento com PSICOLOGIA ABA, FONOAUDIOLOGIA ABA, TERAPIA OCUPACIONAL – NEUROEVOLUTIVO/BOBATH, FISIOTERAPIA, EQUOTERAPIA e MUSICOTERAPIA, conforme indicação médica (ID no 61053968), observa-se que não consta do contrato firmado pelas partes, na "Cláusula VII – COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS, 7.2. – Procedimentos”, a cobertura pelo plano de saúde dos tratamentos de Equoterapia e Musicoterapia, havendo previsão de cobertura de Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, Fisioterapeuta e Psicoterapia, conforme se vê do ID no 61053968.
Desta forma, defiro em parte a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida com relação aos tratamentos de equoterapia e musicoterapia até o julgamento final do presente recurso.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de outubro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora